Tribunal: TJSP
Processo: 1027925-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente. Operações realizadas pelo internet banking não reconhecidas pelo correntista. Fraude perpetrada. Ausência de prova da regularidade das transações. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente movimentados na conta. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente. Operações realizadas pelo internet banking não reconhecidas pelo correntista. Fraude perpetrada. Ausência de prova da regularidade das transações. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente movimentados na conta. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.